Tribunal: TJBA
Processo: 8002330-92.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002330-92.2020.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MELANIA SANTOS CARVALHO DE OLIVEIRA Advogado(s): FILIPE SANTOS GOMES APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. SERVIDORA/APELANTE QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 48, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.210/2013. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. SÚMULAS 270 E 271 DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE, INCLUSIVE EM REEXAME NECESSÁRIO. A gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional será concedida ao servidor público, mediante comprovação de participação em cursos de atualização, com o fito de aprimoramento, bem como a progressão na carreira. O art. 48, da Lei Municipal nº 1.210/2013. estabelece os requisitos a serem preenchidos para ter direito a gratificação, além dos percentuais. No caso em tela, a apelante comprovou documentalmente ter preenchido os requisitos exigidos pela citada legislação. No tocante aos efeitos patrimoniais, o art. 14, § 4º da Lei n. 12.016/2009, estabelece que o pagamento de vantagens pecuniárias somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da ação mandamental. Nesse sentido, o STF editou as súmulas 270 e 271. Assim, o pagamento da gratificação a que faz jus a apelante, deve retroagir à data de impetração do mandamus e não ao requerimento administrativo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002330-92.2020.805.0137, em que figuram como Apelante MELANIA SANTOS CARVALHO DE OLIVEIRA e Apelado o MUNICÍPIO DE JACOBINA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso e à Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2023 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça